Tribunal: TJMT
Processo: 1017711-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017711-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (EMBARGANTE), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (EMBARGANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E INSCRIÇÕES NEGATIVAS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por empresas em recuperação judicial contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reformando parcialmente decisão que suspendia protestos e registros em cadastros restritivos, sem pedido expresso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto: (i) ao poder geral de cautela judicial para concessão de medidas de ofício; (ii) ao caráter provisório e reversível da suspensão das negativações; e (iii) à ponderação entre a função social da empresa e o direito dos credores à informação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de modo direto e suficiente os fundamentos jurídicos para afastar a medida impugnada, destacando a ausência de pedido específico, a falta de homologação do plano e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. As matérias alegadas como omissas foram implícita, mas suficientemente enfrentadas, dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.
5. A pretensão dos embargantes visa reexame do mérito, hipótese vedada na via integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Não se verifica omissão no acórdão que, com base na legalidade estrita e em jurisprudência consolidada, rejeita suspensão de protestos e inscrições negativas sem requerimento expresso e sem homologação do plano de recuperação judicial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC artigo 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial (CJF/STJ); STJ, REsp 1374259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJMT, AI no 1017689-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
F M SUPERMERCADO LTDA – EPP
e
O.S. CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
contra o v. acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, para reformar a decisão agravada exclusivamente no que se refere à determinação de suspensão dos apontamentos do nome dos requeridos nos cartórios de protesto e órgãos de restrição do crédito (SPC, SERASA), mantendo-se inalterados os demais aspectos da decisão de origem.

Alegam os embargantes a existência de omissões relevantes no julgado, consistentes na ausência de manifestação quanto ao poder geral de cautela judicial, que justificaria a atuação de ofício do magistrado para garantir a utilidade do processo, sobre o caráter provisório e reversível da medida de suspensão das negativações, que, por sua natureza, não implicaria em novação ou extinção de direitos dos credores e, ainda, sobre a ponderação entre a função social da empresa e o interesse dos credores, o que afastaria a alegação de violação ao direito material dos credores.

Assim, requerem a integração do acórdão para manifestação expressa sobre tais pontos e, subsidiariamente
,
a atribuição de efeitos modificativos para a manutenção da decisão originária, no que tange à suspensão das restrições cadastrais e protestos.

A parte embargada, por sua vez, defende, em síntese, que o acórdão não é omisso, pois enfrentou os pontos relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, como exige o art. 489, §1o, do CPC. Argumenta que os embargos visam rediscutir matéria já apreciada, o que é vedado na via integrativa, e pugna pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos foram interpostos tempestivamente, estando presentes os requisitos formais previstos no art. 1.023 do CPC.

De início, cumpre esclarecer que
os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC,
não se prestando ao reexame da causa
.

A ementa do acórdão embargado foi assim redigida:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. LIMITES DO STAY PERIOD. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no curso da ação de recuperação judicial que, ao deferir seu processamento, determinou a suspensão dos apontamentos em cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito (SPC, SERASA), mesmo sem pedido específico para tanto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que determina a suspensão dos apontamentos em cadastros restritivos, sem requerimento expresso, configura julgamento extra petita; e (ii) saber se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza, por si só, a exclusão do nome da empresa de órgãos de proteção ao crédito e tabelionatos de protesto.

III. Razões de decidir

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica novação de créditos nem alteração do direito material dos credores, não autorizando a suspensão dos registros negativos.

4. A jurisprudência do STJ e o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial (CJF/STJ) firmam o entendimento de que tal suspensão apenas se justifica após a homologação do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia.

5. Ausente requerimento expresso na petição inicial e inexistente base legal que sustente a medida, a decisão recorrida extrapola os limites do pedido, violando o art. 141 do CPC/2015 e o princípio da segurança jurídica.

6. O princípio da preservação da empresa não autoriza a supressão de informações relevantes à atividade creditícia, salvo quando configurada a novação dos créditos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada no tocante à suspensão dos apontamentos em órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto.

Tese de julgamento:
"1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão de protestos e de registros em órgãos de restrição ao crédito. 2. A suspensão dos efeitos de protestos e negativações depende da homologação do plano de recuperação aprovado pelos credores."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; L. 11.101/2005, arts. 6o, 47, 49, 52, 59; CPC/2015, art. 141.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ; STJ, REsp 1374259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJMT, AI no 1017689-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.11.2024; TJMT, AI no 1022239-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 06.12.2023; TJMT, AI no 1001054-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.05.2020.

A leitura do acórdão embargado (Id. 302369852) revela que
o Colegiado enfrentou a questão sob enfoque jurídico suficiente e objetivo
, assentando a tese de que
o deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão de protestos e registros negativos
, à míngua de base legal expressa e de requerimento expresso.

Com efeito, ao examinar os autos, observa-se que o julgado embargado explicita, em diversos trechos, que o provimento do recurso foi justificado pela inexistência de pedido específico na petição inicial, ausência de homologação do plano de recuperação judicial e, ainda, pelo entendimento consolidado da jurisprudência e do Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ.

Nesse passo, as questões apontadas como omissas pelos embargantes, como o poder geral de cautela judicial, a natureza provisória da medida e a ponderação com base na função social da empresa,
foram implicitamente rechaçadas pela fundamentação adotada
, que se firmou no respeito à legalidade estrita, à segurança jurídica e à preservação do direito material dos credores até a fase da novação.

Ademais, a jurisprudência consolidada é no sentido de que o

julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, como expressamente reiterado em decisões mencionadas nas contrarrazões.

Assim sendo, evidente que a pretensão dos embargantes
excede os limites do art. 1.022 do CPC
, eis que visam
rediscutir o mérito do julgado
, o que é inadmissível na via integrativa.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025